Tribunal: CARF
Processo: 13767.720230/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13767.720230/2011-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.868 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
LUIZ CARLOS FRANÇA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2007, onde foram incluídos
rendimentos omitidos, pagos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do
Espírito Santo, resultando em saldo nulo de imposto a pagar ou a restituir.
De acordo com o relatório fiscal, o contribuinte argumentava tratar-se de rendimentos
isentos por ser portador de moléstia grave, mas não apresentara laudo pericial oficial.
O impugnante apresenta documentos para comprovar o seu direito à isenção do imposto
por ser portador de nefropatia grave.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13767.720230/2011-30
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.868 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13767.720230/2011-30

A decisão de piso julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário apurado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
MOLÉSTIA GRAVE. APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO.
No caso de moléstia grave, somente são isentos do imposto de renda os rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO PERICIAL. INÍCIO.
A condição de portador de moléstia especificada em lei de isenção deve ser
comprovada com laudo pericial emitido por órgão oficial, valendo a isenção a partir da
data da emissão do laudo, ou a partir da data de diagnóstico da doença, quando
estabelecida no laudo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 16/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) pedido de restituição de retenção indevida
b) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica no valor de R$ 32.077,00, onde o contribuinte alega que os rendimentos são isentos de
imposto de renda de pessoa física, por ser portador de moléstia grave.
O tema já está sumulado no âmbito do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Portanto, depreende-se que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos
de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona com a existência da moléstia
tipificada no texto legal, sendo a comprovação da doença grave feita obrigatoriamente através de
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
O primeiro requisito está devidamente demonstrado nos autos, pois os
rendimentos recebidos em 2007 são oriundos da reserva remunerada (fl. 19).
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.868 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13767.720230/2011-30

A decisão a quo já bem destacou que o laudo médico pericial oficial emitido
pela Secretaria de Estado da Segurança Pública do Governo do Estado do Espírito Santo
constante dos autos (fls. 15 e 44), de fato, constatou ser o interessado portador de insuficiência
renal crônica, tendo como data de diagnóstico 01/03/2011, laudo esse assinado por uma
junta médica composta por três médicos responsáveis por sua emissão, logo não foi
comprovada a condição que lhe daria direito à isenção em 2007.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 52
DF CARF MF
Original